Tribunal: CARF
Processo: 13985.000166/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13985.000166/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE
EM
RAZÃO
DO
PRAZO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade estão previstas expressamente no art. 59 do Decreto
n. 70.235/72
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, CTN. SÚMULA CARF. 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Recurso conhecido em parte, e, no mérito, desprovido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13985.000166/2007-16
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.000166/2007-16

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 381-390), no qual a recorrente sustenta:
a) a nulidade da notificação em razão da “ extrapolação do prazo fiscalizatório”,
fundamentando sua pretensão no Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário
do Estado de Santa Catarina;
b) a decadência do “...direito de cobrar qualquer valor no que se refere às
competências de 12/1999 a 06/2002”, afirmando que o reconhecimento da decadência
deve ser atribuído a todas as competências previstas no auto de infração porque teriam
sido geradas a partir de 1999; e
c) a confiscatoriedade da multa aplicada, que feriria o direito constitucional à
propriedade, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo no
prazo legal.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal-STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008, publicada no DOU de
20/06/2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações administrativas
apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da Seguridade
Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma hipótese, após o
lapso temporal quinquenal, previsto no CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONAL1DADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucional idade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente cm Parte
Aproveito, aqui, o relatório do acórdão da DRJ que, pela riqueza de detalhes,
transcrevo (fls. 364-366):
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.000166/2007-16

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.098.181-2,
relativa às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo contribuinte acima
identificado, correspondentes à cota empresarial, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas as outras entidades e fundos (Salário
Educação, SENAI, SESI, INCRA e SEBRAE).
Consoante o Relatório Fiscal, de fls. 42/57, os fatos geradores das contribuições
lançadas nesta notificação são as remunerações pagas pela empresa a segurado
empregados e contribuintes individuais, em competência inseridas no período de
12/1999 a 12/2006.
A fiscalização informa que a empresa é prestadora de serviços de terraplanagem e está
obrigada a fazer o destaque, nas notas fiscais, do valor relativo A. retenção de onze por
cento do montante dos serviços prestados, conforme determina a Lei no 9.711/98.
Porém, expõe, no item 3, bem como no texto e planilha do item 9, de seu Relatório, que
a notificada não demonstrou ter qualquer controle sobre o destaque das retenções ou
mesmo das compensações efetuadas a partir da competência 01/2003, além de ter
contabilizado valores divergentes de compensação, desde 10/1999.
Assim, explica que, diante das divergências verificadas, desconsiderou as compensações
contabilizadas e as recalculou com base nos destaques da retenção nas notas fiscais e a
confrontação com os valores efetivamente recolhidos, constantes dos sistemas
informatizados, apurando, dessa forma, a contribuição devida sobre as folhas de
pagamentos apresentadas, conforme demonstrado nas planilhas inseridas no Relatório
Fiscal.
Complementa ainda que a grande maioria das GFIP apresentadas não continha as
informações sobre a retenção e compensação, inviabilizando sua utilização para apurar
esses valores. O valor do crédito, consolidado em 26/07/2007, resultou no montante de
R$ 23.649,52 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e dois
centavos).
A notificada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 73/90, juntamente com os
documentos de fls. 91/321, requerendo a nulidade ou o cancelamento desta autuação,
com base nas alegações que, em síntese, passo a expor.
Preliminarmente, diz que a ação fiscal decorreu no prazo de noventa dias, conforme
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) e Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (TEAF). Assim, afirma que é nula a autuação por
extrapolação do prazo fiscalizatório, que entende ser de sessenta dias, nos termos do art.
117, § 3o, do art. 117 do Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do
Estado de Santa Catarina.
Argumenta que, como se pronunciou recentemente o STJ, deve ser considerada a
decadência de cinco anos prevista no Código Tributário Nacional (CTN), para as
contribuições previdenciárias, já tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão
punitiva em relação a todas as competências contidas nesta notificação, inclusive As
posteriores ao ano de 2002, que afirma estarem vinculadas ao fato ocorrido em 1999.
Quanto ao mérito, alega que houve o recolhimento das GFIP que ocasionaram a
presente lavratura, tendo localizado parte delas, que foram juntadas aos autos (fls.
99/320).
Argumenta que as competências que não foram encontradas, certamente foram
recolhidas e, por estarem prescritas, não mais são passíveis de gerar punição.
Alega ainda que a emissão de certidões negativas de débitos federais e a matricula de
Cadastro Especifico do INSS demonstram a regularidade fiscal da empresa.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.000166/2007-16

Aduz que eram feitas as retenções de 11% sobre os valores dos serviços prestados pela
defendente, As vezes em valor superior ao que devia, valor esse que é somado com o
saldo a compensar no mês seguinte, demonstrando sua idoneidade e coerência, sendo
que a desconsideração do trabalho efetuado pela empresa de contabilidade que
administra o setor contábil da impugnante e os valores apurados pela fiscalização são
meras presunções.
Argumenta que não houve a tipificação de nenhum crime fiscal, tendo a empresa agido
de maneira correta e regular, dentro da legalidade.
Diz que as exposições no Relatório Fiscal não são claras, são extremamente técnicas e
sem um direcionamento que identifique uma possível irregularidade efetuada pela
empresa. Assim, diante da ausência de tipicidade da exação combatida, afirma ser
viciada e ilegal a presente notificação, citando os art. 293 do RPS e os art. 97, III, e 112,
II, ambos do Código Tributário Nacional (CTN)
Por fim, afirma ser abusiva e confiscatória a multa aplicada à impugnante.
O processo foi baixado em diligência (fls. 325/326) para que a fiscalização se
pronunciasse se os créditos remanescentes foram acrescidos de juros, bem como para
que explicasse os motivos que ocasionaram debito nas competências 05/2001 a
08/2001, 12/2001, 02/2002, 04/2002 a 06/2002, 08/2002, 11/2002 a 12/2002, 01/2003 a
04/2003, 06/2003, 07/2003 e 11/2003 (planilha item 6 do Relatório Fiscal), já que a
planilha 9 do Relatório Fiscal (fls. 53/55) mostra a existência de saldo da retenção para
ser compensado nessas competências.
Em resposta retornou aos autos a Informação Fiscal de fls. 328, onde o auditor relata
que os valores na planilha 9 não contêm juros; e que nas competências 05/2001 a
08/2001, 12/2001, 02/2002, 04/2002 a 06/2002, 08/2002, 11/2002 a 12/2002, 01/2003 a
04/2003, 06/2003, 07/2003 e 11/2003, devem ser anulados os débitos relativos à rubrica
"Empresa", do estabelecimento matriz (00.377.652/0001-40), pois constatou que os
valores não recolhidos no CNPJ da empresa, nessas competências, foram recolhidos na
matricula CEI da obra (36.770.01048/75), devendo-se apenas na competência 03/2003
manter o lançamento relativo à rubrica "Terceiros", no valor de 68,17.
O contribuinte tomou ciência do teor da Informação Fiscal, conforme documentos de
fls. 331/332, e apresentou a manifestação de fls. 333/334, alegando que o
reconhecimento do auditor de que devem ser retificados os valores de algumas
competências demonstra que os argumentos da notificada são verdadeiros. Reafirma a
ocorrência de extrapolação dos prazos fiscalizatório e de cobrança da contribuição
previdenciária, bem como reitera os pedidos efetuados na defesa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 23 de setembro de 2008 (f. 380), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de outubro de 2008 (fl. 381). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.000166/2007-16

é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as matérias relativas à
inconstitucionalidade, em observância ao disposto na Súmula CARF no 2, de acordo com a qual
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
1
Nulidade

Quanto à suposta nulidade da notificação em razão da “extrapolação do prazo
fiscalizatório” - pretensão no Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de
Santa Catarina -, é importante, de saída, rememorar as conclusões do acórdão recorrido (fl. 366):
Em relação ao prazo para encerramento da fiscalização, cabe dizer que Regulamento de
Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de Santa Catarina não se aplica as
contribuições previdenciárias, pois estas são de competência da Unido e regidas pela
Lei n° 8.212/91, pelo Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99 e, ainda, pelos atos normativos que visam a operacionalização da apuração
e cobrança desse tributo.
Ainda no que se refere às nulidades, é imprescindível observar o que prescrevem
os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a previsão das
circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato, ela, nos termos do
§ 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo estabelece que a “...a
autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a autoridade
julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, conforme
preconiza o § 3o do art. 59.
Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Imperioso reconhecer que a duração da ação fiscal, no presente caso, não se
configura como nulidade, e, sequer, como irregularidade, incorreção ou omissão. E, ainda que
assim fosse, não resultou em qualquer prejuízo para a recorrente.
Sem razão, portanto, a recorrente.
2
Decadência
O recorrente insurgiu contra o critério aplicado pelo colegiado a quo para
reconhecer a decadência do lançamento, afirmando que o reconhecimento da decadência deve
ser “atribuído” a todas as competências previstas no auto de infração porque teriam sido geradas
a partir de 1999.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.000166/2007-16

O lançamento se refere ao período de 12/1999 a 13/2006 e foi aperfeiçoado em 26
de julho de 2007.Há, nos próprios autos, informação de que houve recolhimento a menor, o que
atrai a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, correndo o prazo decadencial a contar da data da
ocorrência do fato gerador. Aplica-se, aqui, a Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Dessa forma, são alcançados pela decadência os créditos tributários relativos aos
períodos anteriores a 26 de junho de 2002, que é justamente o mesmo período reconhecido pela
decisão da DRJ (fl. 371) como fulminado pela decadência.
Nada a prover, portanto.
É como voto.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital